Tribunal: STF
Processo: HC 253303
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anco Ja El Millen impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO GRAU MÁXIMO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de pedido já examinado em recurso anterior. 



    2. O pedido de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado já foi examinado no julgamento do AREsp n. 1277197/MS, em que foi aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para reconsiderar a decisão que não conheceu do habeas corpus, por se tratar de reiteração de pedido já examinado. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento de habeas corpus que reitera pedido já examinado em mandamus anterior. 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois a questão levantada já havia sido deduzida e examinada em recurso especial anterior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em habeas corpus já examinado em mandamus anterior impede o seu conhecimento". 



    Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, art. 33, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1/8/2014.



    (HC 968.202 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, a revisão da fração aplicada ao tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.277.197) revela que a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 26 de junho de 2018.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração. 



    No âmbito do Supremo, o entendimento consolidado é pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Ilustram essa ótica o HC 246.294 AgR, ministro Cristiano Zanin; o HC 245.682 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 243.074 AgR, da minha relatoria; o HC 238.906 AgR, ministro André Mendonça; o HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 243.832 AgR, ministro Flávio Dino. 



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente